Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704516-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALESSANDRA EDITH DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo em apelação (APC 0711674-78.2018.8.07.0018) e antecipação de tutela recursal formulado por Alessandra Edith de Oliveira Silva. Foi deferida a tutela de urgência para manter a limitação dos descontos na conta corrente da requerente a 30% dos valores nela depositados até o julgamento do apelo (ID 7783201). Apresentada contraminuta pelo BRB Banco de Brasília S/A (ID 7918237). Realizado novo pedido de urgência de limitação de descontos em contracheque, foi indeferido (ID 8568293), o que motivou a interposição de agravo interno (ID 9141529), ao qual foi negado provimento pela E. 4a Turma Cível (ID 13353982). Foi informado o descumprimento da primeira tutela de urgência, o que motivou a determinação de seu cumprimento, conforme decisão de ID 14817862. Verificado o julgamento da apelação (0711674-78.2018.8.07.0018) que motivou o ajuizamento da petição, tendo sido negado provimento ao recurso da autora. Nada a prover. Assim, julgo prejudicado o presente feito. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator